Tribunal: TJPA
Processo: 0023731-19.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023731-19.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA EUNICE BEGOT DA SILVA DANTAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, MARIA EUNICE BEGOT DA SILVA DANTAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – ABONO HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95 SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)

Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – Abono HPSM. Comprovado pela instrução carreada aos autos que o apelante faz jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT. Precedentes pacíficos desta corte.

2)

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA EUNICE BEGOT DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, julgou procedente a pretensão para condenar o Município de Belém à incorporação definitiva da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar aos vencimentos da requerente, sendo devido o pagamento dos valores retroativos que não foram pagos, devidamente corrigidos.

Dos autos se extrai

(ID 1372001 – FLS. 3/7) que a requerente é servidora pública, nutricionista, e passou a exercer suas funções no Pronto Socorro Municipal de Belém - Mário Pinotti a partir do mês de Maio de 2008, e que, por esse motivo faz jus ao recebimento da parcela denominada de Abono Salarial – HPS, instituída pelo Decreto n° 26.184/93, convalidada através da Lei Municipal n°7.781/95, que determina em seu art.1°, a obrigatoriedade de pagamento do percentual de 100% da remuneração básica, somado com o adicional de escolaridade aos seus vencimentos.

Prossegue afirmando que, embora tenha requerido administrativamente, referida gratificação, nunca recebeu a vantagem, assim como nunca obteve resposta da administração municipal. Assim, requereu a concessão de tutela antecipada, determinando-se ao requerido que proceda de imediato ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, também denominada de Abono HPS, bem como fosse, ao final, julgada procedente a ação, condenando o Município, inclusive, ao pagamento das parcelas retroativas, devidamente corrigidas.

Ao contestar (ID 1372010 – Fls. 2/12), o Município de Belém informa que, na verdade, ocorreu uma simples substituição do abono pleiteado pela requerente, Abono HPS, foi substituído pelo o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde - AMAT, que se materializou através do Decreto n° 44,184, de 23 de janeiro de 2004, e cujos valores são semelhantes àqueles pagos a título do abono substituído, que regularmente vem sendo pago à autora.

Sobreveio a sentença ID 1372013 – fls. 2/8, julgando procedente a ação, cujo dispositivo abaixo transcrevo.

“EX positis, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM a incorporar em definitivo aos vencimentos da autora o ABONO HPS a que faz jus, bem como a lhe pagar o valor relativo às parcelas vencidas e não pagas, sendo os valores acrescidos de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9A9A/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do "momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas" (STJ - AgRg no REsp. n° 469.623 - MS), dando por EXTINTO O PROCESSO COMJULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, art. 487,1).

Condeno ainda o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso I do §3" do art. 85, do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiaria de justiça gratuita (art. 98, §1", I, do CPC), cfe. pedido deferido pela instância superior em grau de recurso (fis. 53/56 dos autos de Agravo de Instrumento em apenso a estes autos), bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40,1 e IV, da Lei Estadual n° 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4°, inciso I.

Sem reexame necessário (art. 496, §2", do CPC).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

P. R. I. C.”

A parte autora opôs Embargos de Declaração opostos no Id. Num. 1372014 – fls. 2/4, apontando omissão na sentença no que diz respeito ao pedido de pagamento das parcelas vincendas contadas após 15.05.2009, bem como seja sanada a contradição acerca da forma de aplicação do percentual referente à condenação dos honorários advocatícios, os quais restaram julgados procedentes, sendo o dispositivo da sentença anterior modificado, passando a ter a seguinte redação.

“EX POSITIS, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM a incorporar em definitivo aos vencimentos da autora o ABONO HPS a que faz jus, bem como a lhe pagar o valor relativo às parcelas vencidas (inclusive, no curso do processo) e não pagas, sendo os valores acrescidos de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do "momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas" (STJ - AgRg no REsp. n" 469.623 - MS), dando por EXTINTO O PROCESSO.

Condeno ainda o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do inciso I do §3° do art. 85, do CPC.

De resto, mantenho a decisão nos termos em que foi exarada.”

A requerente interpôs Recurso de Apelação (ID 1372018 – fls.1/9), pleiteando a reforma parcial da sentença para corrigir índices de juros e correção monetária.

O Ministério Público em 1º grau, por dever de ofício, interpôs Recurso de Apelação (ID 1372022 – fls. 2/9), alegando, em razões recursais, que a incorporação da vantagem pleiteada aos vencimentos da servidores é indevida, eis que se trata de verba de natureza transitória, além de configurar julgamento ultra petita. Ao final postula a reforma parcial da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela requerente/apelante refuta as alegações do Ministério Público no recurso (ID 1372925 – fls. 2/5)

O Município de Belém apresentou contrarrazões (ID 1372026 – fls. 2), requerendo seja julgada improcedente a demanda.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém (ID 2451506 – fls.1/9), aponta a inconstitucionalidade do "adicional HPS" por impossibilidade de ato executivo criar vantagens/remuneração em face do art. 26, caput, da Lei Orgânica do Município e do art. 37, X da CF/88.

Ademais, que o referido "adicional" tem por base o Decreto Municipal n° 26.184/93, que o instituiu e que não há lei que tenha autorizado o Chefe do Executivo a criar ou regulamentar a vantagem.

Argumenta que o Decreto n° 44.184/2004, que criou o AMAT - Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde instituiu uma norma de transição estabelecendo quanto ao HPS - previsto no art. 4°, §6° - que permaneceriam recebendo o adicional apenas os servidores efetivos que tivessem ingressado por intermédio de concursos públicos realizados até 1998, sendo condição aditiva do recebimento a permanência dos servidores nas unidades beneficiadas com esses créditos adicionais, por fim, aduz ainda, a impossibilidade de utilizar acréscimos pecuniários diferentes do vencimento base para cálculos de outros acréscimos pecuniários.

Instado, o Ministério Público de segundo grau apresentou manifestação opinando pelo conhecimento das apelações e pelo IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, PELO PROVIMENTO DOS RECURSOS DO PARQUET E DA PARTE AUTORA, reformando-se a decisão objurgada para afastar a determinação de incorporação da Gratificação HPS dos vencimentos da servidora, e em consequência, do índice de correção aplicado e da taxa de juros moratórios.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A lide tem por objeto o direito da autora ao recebimento da gratificação denominada ABONO HPS, instituída pelo Decreto nº 26.184/93, que dispõe em seu artigo 1º:

Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade. Parágrafo único. O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.

Com a posterior entrada em vigor da Lei Municipal nº 7.781/95, ficou instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar, a ser concedida aos servidores da área da saúde, lotados no HPSM e outros órgãos municipais voltados à saúde, cujas regras estão estabelecidas nos três principais artigos da lei,
in verbis
:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Alega o Município de Belém que a gratificação teria sido substituída pelo abono AMAT, por meio da edição do Decreto nº 44.184/2004, que assim prescreve:

Art. 1º. Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal.

Enfatizo que o suposto substituto do HPS foi criado pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, o qual, em sua redação, em nenhum momento mencionou que estaria revogando a gratificação HPS. Aliás, se tal instrumento normativo viesse a revogar expressamente a mencionada gratificação, estaríamos diante de uma impossibilidade legal, uma vez que um decreto não pode revogar disposição criada por lei, sob pena de violar a própria separação dos poderes e a hierarquia das normas.

O processo legislativo de elaboração de lei ordinária é completamente distinto do ato unilateral de edição de decreto, não havendo possibilidade de este vir a revogar, tácita ou expressamente, disposição contida em lei.

Ademais, a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT têm naturezas jurídicas diversas, com finalidades distintas, bastando para sua comprovação fazer breve leitura preambular das regulamentações dos institutos já supramencionadas.

O HPS destina-se a uma categoria mais específica: os servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA.GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95.HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Preliminar de Declaração de Inconstitucionalidade do Decreto Municipal e Lei Municipal rejeitadas. De fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida. No que tange ao Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presenta demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial. Por fim, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município. Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

2 – Mérito. No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS. Ademais, no Decreto nº 44.184/2004, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto, a priori, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95.

(TJPA, ApCiv 0868943-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 06/04/2021)

APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA.
AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, QUE DEVERÃO SER APLICADOS NOS MOLDES DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ, RESSALVADO A HIPÓTESE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RECURSO RE 870947, A SER DEFINIDA PELO STF. (TJPA, ReexNec/ApCiv
0011627-88.2004.8.14.0301,
Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-08, Publicado em 2018-11-09)

APELAÇÃO E REEXAME. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – GRATIFICAÇÃO HPS. LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. VANTAGEM PECUNIÁRIA SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT) - CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04 – IMPOSSIBILIDADE – HIERARQUIA DAS NORMAS.1. A vantagem pecuniária recebida pela autora era a gratificação denominada de HPS, cuja fundamentação se embasava na Lei Municipal nº 7.781/1995. Assim, se a gratificação foi criada pela Lei Municipal nº 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior; 2. A autora é Técnica em Enfermagem, lotada no Hospital Pronto Socorro Municipal, preenchendo todos os requisitos para receber a referida gratificação; 3. Reconhecido o direito da autora/apelada, impõe-se aplicar o prazo relativo às pretensões em face da Fazenda Pública, sobre o qual o STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32; 4. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo; 5. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 6. Honorários advocatícios fixados em R$ 500, 00 (quinhentos reais), conforme art. 20, §§3º e 4ºdo CPC/73; 7. Reexame e Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada quanto aos consectários legais e honorários advocatícios. (TJPA, ApCiv 0052020-85.2009.814.0301, Rel. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em 31/07/2017, publicado em 10/08/2017).

Dessa forma, entendo que restou comprovado pela instrução carreada aos autos que o apelante faz jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT, em razão da previsão legal para tanto e em atenção à separação dos Três Poderes, razão pela qual não merece reforma a sentença.

Quanto à incorporação das gratificações, me coaduno com o entendimento do Ministério Público, de que
a gratificação HPS possui característica
propter labore
, ou seja, possui caráter transitório vinculada ao efetivo exercício da atividade laboral, portanto, é indevida a sua incorporação por qualquer circunstância ante a ausência de expressa previsão legal.

Nesse sentido, verifica-se que o Juízo de origem, ao determinar a incorporação da referida gratificação incorreu em erro material , posto que além de não haver fundamento legal que justifique a incorporação da parcela em referência, não identifico nos autos pedido nesse sentido, mas sim, o de garantir que ela seja paga, assim como os valores retroativos, sendo impositivo o reconhecimento do vício extra petita e a decretação da nulidade parcial da sentença, permanecendo válida somente a procedência no que se refere a percepção da vantagem e o pagamento das parcelas retroativas.

Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a mesma deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período, e não mais na remuneração das cadernetas de poupança, cuja aplicação foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar inconstitucional essa previsão do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/09).

No caso em tela, pretende a recorrente a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que entendo pertinente, uma vez que deve ao presente caso deverá ser observado o período posterior a 30/06/2009, logo, o IPCA-E em razão da decisão firmada pelo STF no RE 870.947, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810).]

Em relação aos juros moratórios, a taxa a ser aplicada ao presente caso, será a prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória 2.180-35/2013, até a data de 29/06/2009. Entretanto, após a vigência da Lei n. 11.960/2009, ocorrida em 30/06/2009, que alterou novamente o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, deve ser aplicada a taxa referencial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo dos juros moratórios.

Pelo exposto, conheço das apelações, e:

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Belém, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público, no sentido de que a gratificação componha a remuneração da autora, mas não se incorpore aos seus vencimentos; e DOU PROVIMENTO ao recurso da Sra. Maria Eunice Begot, quanto aos juros e correção monetária aplicáveis ao caso, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022